Tribunal: TJMT
Processo: 1019756-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019756-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HABITAT CONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 09.380.747/0001-97 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – AFERIÇÃO UNILATERAL SEM A PRESENÇA E CIÊNCIA DA CONSUMIDORA – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 137 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 414/2010 DA ANEEL - EMISSÃO DE FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL AO VALOR MÉDIO MENSAL DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CNPJ DA APELADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A cobrança indevida de valor atribuído à recuperação de consumo, aferida de forma unilateral sem a presença e ciência da consumidora, em infringência ao artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, aliado à inscrição indevida do seu CNPJ em Cartório de Protesto, geram o dever de indenizar. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em dissonância com os elementos dos autos e em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, e os juros de mora desde a citação (...)”
(AgInt no AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020